Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730201-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MASSA FOLLHADA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ANTONIO JOSE DE SOUSA, EUNICE OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos do agravo junto às fintechs, por entender a medida como inócua em razão de tais instituições estarem presentes na pesquisa BACENJUD. O agravante alega, em síntese, que se equivoca o juízo de piso, porquanto as operadoras de cartão e os novos modelos de operação de fintechs não se enquadram na pesquisa realizada via BACENJUD. Afirma que como exequente já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis da parte devedora, conquanto, sem obter êxito. Argumenta que o artigo 854, do CPC, dispõe sobre o dever do juiz de tomar todas as medidas necessárias para promover a pesquisa por ativos financeiros do executado. Colaciona jurisprudência para amparar sua tese. Por fim, requer, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reformar a decisão recorrida para que seja deferida a pesquisa pretendida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, se antevê a plausibilidade do direito alegado da parte agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para melhor aproveitar o tempo e garantir a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, em tese, é possível a mediação do Juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal também já se manifestou pela possibilidade das pesquisas, desde que observada a razoabilidade do pedido. No caso em exame e, considerando a lista anexada pelo juízo de piso, constata-se que nem todas as finetechs na qual o agravante pretendia ter a sua consulta deferida se encontram presentes na consulta realizada via BACENJUD, de modo que se mostra relevante deferir o pleito na tentativa de encontrar possível crédito e satisfazer a execução. Assim, em que pese o entendimento do Juízo “a quo”, tenho que a pesquisa pretendida mostra-se como um recurso adicional do exequente na sua busca em receber o seu crédito. Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, este também restou evidenciado, tendo em vista que a decisão recorrida, caso mantida, poderá acarretar prejuízos de ordem financeira ao agravante. Dessa forma, ante a presença dos requisitos justificadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso sem a oitiva da parte contrária, para que seja determinado que o juízo de piso expeça ofício às Fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo Agravante na demanda originária, para fins de consulta acerca da existência de cadastro dos Agravados e eventual saldo que possa ser revertido para satisfação do crédito objeto da demanda. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Após cumprida a medida pelo Juízo de origem, intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator